Tribunal: CARF
Processo: 10880.921896/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921896/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.484 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
POLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.483, de 27 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.921895/2012-55, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921896/2012-08
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formalizado pelo contribuinte, referente a
suposto crédito de Contribuições Sociais (PIS e/ou Cofins) no regime não cumulativo, decorrente
de operações de exportação, combinado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Contudo, através de Despacho Decisório, a Fiscalização indeferiu o pedido de
ressarcimento e, em consequência, não homologou a declaração de compensação vinculada, por
inexistência do direito ao crédito pleiteado.
A decisão teve por base as conclusões observadas em procedimento fiscal
devidamente instaurado, que resultou na aplicação de glosas devido à insuficiência de
comprovação dos créditos declarados, tendo em vista, especialmente: a não apresentação de
todos os documentos intimados; a impossibilidade de plena identificação dos bens utilizados
como insumos, sobretudo quanto à correlação dos mesmos com o processo produtivo; a inclusão
de serviços que não se encaixam no conceito de insumo, tais como operações de segurança e
vigilância; a falta de comprovação de despesas de energia elétrica e de despesas de armazenagem
e fretes na operação de venda; a inexistência ou deficiência na descrição dos bens do ativo
imobilizado objeto de depreciação; a inclusão de despesas e serviços estranhos ao tipo de crédito
em análise; entre outros motivos.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
a qual, por sua vez, foi julgada improcedente pela DRJ, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e mantendo as disposições constantes do Despacho Decisório proferido pelo Órgão de
origem.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Pede a reforma do Acórdão proferido, a fim de que seja reconhecido
integralmente o direito creditório pleiteado. Ainda, em caso de entendimento divergente, requer a
recorrente que seja anulada a decisão recorrida, para que outra seja proferida após análise de
todo o manancial probatório, o qual entende não ter sido analisado por completo pela Delegacia
de Julgamento.
Por fim, reitera a realização de diligência para análise do manancial probatório
acostado aos autos e dos demais documentos de posse da recorrente, bem como para
esclarecimentos adicionais.
Junto ao recurso interposto, apresenta documento no qual detalha os principais
insumos utilizados, bem como apresenta uma sucinta descrição do processo produtivo. Cabe
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

destacar ainda que não foi apresentada escrituração contábil e fiscal, tampouco documentação
que a comprove e/ou complemente a documentação até então apresentada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que a
recorrente concentra sua defesa em dois aspectos distintos. O primeiro
trata das provas acostadas aos autos, da suposta não apreciação das
mesmas por parte da Delegacia de Julgamento, das provas por
amostragem e da diligência requerida. O segundo trata das glosas
realizadas em decorrência da não comprovação do direito creditório
pleiteado.
Das provas acostadas aos autos
A decisão ora recorrida conclui que o contribuinte não conduziu aos
autos elementos necessários e suficientes à comprovação de todas as suas
alegações, podendo-se observar uma grande quantidade de elementos
imprestáveis para servir de prova, havendo documentos ilegíveis,
indecifráveis, relacionados à períodos diversos do analisado, sem uma
organização mínima que permita sua análise racional, sem qualquer
indicação que permita ao menos relacionar os documentos apresentados
com as glosas efetuadas, entre outros vícios.
Nesse sentido, cabe aqui destacar que de fato a documentação anexada
aos autos, quando da manifestação de inconformidade, encontra-se
repleta de elementos imprestáveis para servir de prova, o que configura a
impossibilidade da autoridade julgadora a quo em analisá-los, e não uma
simples faculdade, como alega a recorrente.
Ou seja, conforme será melhor explicitado à seguir, quando da análise
das glosas questionadas pela recorrente, não se verifica a não apreciação
das provas acostadas, mas sim a impossibilidade de ateste de sua
correlação com os créditos pretendidos, uma vez que de fato mais se
parecem com uma “enxurrada de papéis sem método ou organização
detectáveis”, muitos irrelevantes, desnecessários ou de efeito probatório
nulo, ou ainda completamente ilegíveis e indecifráveis, não contribuindo
em nada para a elucidação dos fatos alegados e concorrendo apenas para
tumultuar o processo.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

Não há como discordar do entendimento esboçado pelos julgadores de
primeira instância, ao apreciar a manifestação de inconformidade, à
seguir transcrito:
Importante considerar, neste sentido, que a instância de julgamento não é uma
continuidade, em stricto sensu, da atividade fiscal. Da mesma forma, não é o
julgador de primeira instância um agente complementar à atividade fiscal.
Sequer tal julgador é dotado de instrumentos, ferramentas, recursos e tempo que
seriam indispensáveis ao desenvolvimento, continuidade, complemento ou
recomposição da atividade fiscalizatória. Também não é legítimo pretender
que o julgador deva compensar as carências cometidas pela contribuinte em
sua peça de contestação, tanto no que diz respeito às fundamentações
lógicas, doutrinárias e legais apresentadas, quanto em termos da suficiência
ou organização formal dos elementos juntados ao processo.
Inexiste fundamento legal que configure o julgamento administrativo de
primeira instância como processo investigativo ou que obrigue o julgador à
mineração de dados relevantes, em meio à enxurrada de papéis sem método
ou organização detectáveis - muitos irrelevantes, desnecessários ou de efeito
probatório nulo - acostados aos autos pela parte interessada. A apreciação do
julgador de primeira instância limita-se aos elementos, comprovantes e razões
constantes nos autos, e é necessário que os mesmos sejam claros, econômicos
(juntar apenas o essencial e necessário), bem organizados e estruturados, e
robustos o suficiente para revestir de liquidez e certeza as razões expostas
nas peças contestatórias e respectivos créditos (grifos nossos).
Portanto, a afirmação de que o acórdão recorrido se furtou da análise de
qualquer documento do manancial probatório acostado aos autos, sob
alegações genéricas e rasas acerca da qualidade e organização das provas,
não se mostra condizente com a decisão proferida pelo colegiado a quo,
e, sendo assim, não merece prosperar.
Cabe destacar ainda que, em sede de ressarcimento/compensação,
compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Fiscalização resiste à pretensão do
interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar e
comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de
julgamento a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Em casos como o presente, para a demonstração da certeza e liquidez do
direito creditório invocado, não basta que o interessado apresente apenas
declarações ou planilhas, tampouco documentação incompleta ou por
amostragem. Faz-se necessário que alegações, declarações e planilhas
sejam todas embasadas em escrituração contábil-fiscal e documentação
hábil e idônea que a sustente.
Merece destaque ainda o fato de que, embora a decisão a quo tenha feito
referência à juntada de provas por amostragem, não foi este o motivo
principal que levou ao indeferimento de parte dos créditos pleiteados,
tanto pela Fiscalização quanto pela Autoridade Julgadora de primeira
instância, mas sim a imprestabilidade, a péssima qualidade e a
desorganização do conjunto probatório juntado aos autos.
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, analisei
os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
impugnação, como forma de contrapor as razões da decisão recorrida,
dando ensejo, assim, à exceção prevista no art. 16, § 4o, alínea "c", do
Decreto no 70.235/72.
Compulsando os autos, observa-se que anexo ao recurso voluntário a
recorrente apresenta somente um detalhamento dos principais insumos
utilizados, acompanhado de uma sucinta descrição do processo
produtivo, o que não contribui para a correção dos vícios observados no
manancial probatório acostado aos autos, sendo este o principal motivo
das glosas determinadas pela fiscalização.
Verifica-se que a recorrente eximiu-se, mais uma vez, do ônus de
produzir provas para sustentar suas alegações. Não há, junto ao recurso
voluntário, escrituração contábil-fiscal com documentos que a lastreiem,
a fim de complementar a documentação até então apresentada,
comprovando o suposto crédito pleiteado.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e
necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações
não homologadas, ou seja, escrituração contábile fiscal demonstrando a
apuração da contribuição social, juntamente com todos os demais
documentos que suportam sua escrituração. Não tendo logrado êxito em
provar suas alegações, manifesta-se improcedente o pleito da recorrente.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

Do pedido de diligência
No que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n°
70.235/72 confere à autoridade julgadora de primeira instância a
faculdade de determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como
quando seu requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução
processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado e/ou
esclarecimentos adicionais acerca de questões específicas porventura
obscuras no processo. Devem, portanto, limitar-se ao aprofundamento da
investigação sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova que se encontram nos
autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação
fiscal. Outrossim, a diligência não se presta para a produção de provas ao
encargo do sujeito passivo.
O momento para a apresentação de provas na esfera administrativa é
exatamente quando da apresentação da impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Não verificadas
qualquer das condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto n°
70.235/72, se o contribuinte não apresenta as provas de que dispõe
quando da impugnação, perde o momento processual para tal na esfera
administrativa.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui
analisado, considera-se desnecessária a realização de diligência,
porquanto presentes nos autos os elementos capazes de formar a
convicção do julgador, bem como por não se prestar tal procedimento à
produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos
autos junto com a peça impugnatória.
Das glosas pela não comprovação do direito creditório pleiteado
Das glosas relativas às despesas de encargos e de depreciação
de bens do ativo imobilizado
Quanto à glosa relativa às despesas de encargos e de depreciação de bens
do ativo imobilizado, resta comprovado a partir de simples consulta ao
presente processo, que as planilhas supostamente apresentadas estão
completamente ilegíveis, tornando absolutamente impossível a consulta
às informações, e muito menos a aferição dos valores declarados. O
mesmo se verifica quanto à diversas Notas Fiscais anexadas, cuja
digitalização de péssima qualidade torna impossível seu ateste.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

Não obstante, na Informação Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório da DRF de origem, foi asseverado que os créditos relativos a
estas depreciações foram considerados parcialmente válidos, sendo
glosados àqueles para os quais não houve comprovação, uma vez que o
interessado não atendeu a reintimação feita pela Fiscalização.
Das glosas relativas aos bens utilizados como insumos
Quanto à glosa relativa aos bens utilizados como insumos e adquiridos no
mercado interno, de fato não há que se discutir o conceito de insumos,
para fins de crédito de PIS e Cofins, que não seja aquele determinado
pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR, ou seja, à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
No entanto, os créditos relativos a estas aquisições foram também
considerados parcialmente válidos, sendo glosados aqueles para os quais,
conforme consta na referida Informação Fiscal, foi impossível sua plena
identificação (sobretudo quanto à correlação dos mesmos com o processo
produtivo), especialmente pela não apresentação de todos os documentos
intimados pela Fiscalização.
Nesse sentido nada de novo trouxe o presente recurso para permitir a
plena identificação dos bens utilizados como insumos, já havendo
manifestação da Fiscalização quanto à impossibilidade de correlação dos
mesmos com o processo produtivo.
Poderia a recorrente ter apresentado planilha organizada, ou qualquer
outro documento que permitisse a identificação dos bens para os quais
busca
o
creditamento,
acompanhada
dos
documentos
fiscais
relacionados. O fato é que mais uma vez deixou de apresentar
documentação que permita comprovar seu direito, repetindo a omissão
ocorrida desde a fiscalização, quando deixou de apresentar a
documentação intimada.
Vale destacar ainda que as Notas Fiscais juntadas aos autos não permitem
à Fiscalização e muito menos aos julgadores a aferição das informações
prestadas, parte por representarem uma amostra muito pequena das
operações envolvidas, mas principalmente pela péssima qualidade dos
documentos acostados, muitos completamente ilegíveis.
Das glosas relativas aos serviços utilizados como insumos
Também aqui é preciso destacar que os créditos relativos aos serviços
utilizados como insumos foram considerados parcialmente válidos,
restando claro na Informação Fiscal que foram desconsiderados os
valores referentes a serviços considerados estranhos ao processo
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

produtivo, tratando-se, no caso em tela, de operações de segurança e
vigilância, além de “outros serviços com descrições genéricas”.
Das glosas relativas às despesas de energia elétrica
Quanto aos créditos relativos às despesas de energia elétrica, também
foram considerados parcialmente válidos pela Fiscalização, sendo
glosados àqueles para os quais não houve comprovação documental,
restando claro na Informação Fiscal que, mesmo após ser intimado, o
sujeito passivo não apresentou os comprovantes de despesas solicitados.
Cabe destacar ainda que muitas das Notas Fiscais de fornecimento de
energia elétrica juntadas quando da manifestação de inconformidade
estão ilegíveis, inviabilizando assim a aferição dos créditos pretendidos,
e, portanto, comprovando apenas parcialmente as despesas declaradas no
DACON.
Das glosas relativas às despesas de armazenagem e de fretes nas
operações de venda
O mesmo se verifica quanto às despesas de armazenagem de mercadorias
e de fretes nas operações de venda, onde mais uma vez a documentação
juntada aos autos não se mostrou suficiente para comprovar os créditos
pretendidos. A Informação Fiscal deixa bastante claro que a interessada
não apresentou os documentos intimados, não tendo sequer justificado ou
explicado os motivos da não apresentação.
Nesse sentido, conclui a fiscalização que “os créditos relativos a estes
serviços foram desconsiderados por falta de documentação que
comprovasse os créditos declarados”, ou seja, por questões probatórias, e
não por qualquer entendimento diverso quanto ao conceito de insumo,
conforme faz crer a recorrente em seu recurso voluntário.
Das glosas relativas às devoluções de vendas
Quanto aos créditos relativos às devoluções de vendas, assim se
manifestou a fiscalização na Informação Fiscal anexa ao Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento, não homologando a
compensação declarada:
O contribuinte declarou despesas de devolução de vendas, como base de cálculo
para créditos de PIS/PASEP COFINS regime não-cumulativo, em seu DACON,
na Linha 12, os seguintes valores:
(...)
Os valores foram validados pelos arquivos digitais apresentados (grifos
nossos).
Portanto, não se verifica a glosa desses créditos, ao contrário do que
afirma a recorrente no recurso voluntário apresentado.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

No entanto, mesmo nesse ponto, onde os créditos pretendidos não foram
glosados pela fiscalização, a documentação apresentada na manifestação
de inconformidade trata de período diverso do pretendido, não tendo sido
apresentadas as notas fiscais de entrada das mercadorias devolvidas, mas
somente notas fiscais de saída de outras empresas, além de tabelas
denominadas “Registro de Ocorrência de Marketing – ROM”, que
parecem se tratar de controles internos da empresa, e que não contribuem
para a comprovação dos fatos alegados.
Conclusão
Por fim, cabe destacar que a Informação Fiscal anexa ao Despacho
Decisório demonstra que todos os créditos declarados foram analisados
caso a caso, restando claro, por exemplo, que os créditos relativos às
importações utilizadas como insumos foram considerados válidos na sua
totalidade, assim como despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica.
Ainda conforme a fiscalização, diversos créditos foram considerados
parcialmente válidos, sendo que as glosas efetuadas se deram na sua
totalidade pela ausência de comprovação, especialmente pelo não
atendimento das intimações realizadas.
Sendo assim, a aceitação dos argumentos trazidos pela recorrente
dependeria da apresentação de documentos comprobatórios dos créditos
pretendidos, que não foram apresentados durante a fiscalização, mesmo
após intimação, e que também não foram carreados aos autos no recurso
voluntário aqui analisado. Nesse cenário, entendo que a recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar o seu direito aos créditos pleiteados,
devendo ser mantidas as glosas efetuadas.
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.484 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921896/2012-08

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1223
DF CARF MF
Original